Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-77.2024.8.11.0022
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000609-77.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[M A GARCIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 44.730.550/0001-31 (APELADO), MAYSA CRISTINE FERREIRA - CPF: 080.527.049-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. IMUNIDADE NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. APURAÇÃO NO TRIÊNIO LEGAL. COBRANÇA PREMATURA. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de ITBI na integralização de bem imóvel ao capital social de pessoa jurídica recém-constituída, determinando a restituição do valor pago, mas rejeitando o pedido de declaração definitiva de imunidade, ao fundamento de que a aferição da atividade preponderante deveria ocorrer no triênio legal subsequente. O apelante sustenta fato superveniente consistente no decurso do triênio antes da sentença e requer a reabertura da instrução ou anulação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso do triênio legal para apuração da atividade preponderante autoriza a reabertura da instrução ou a anulação da sentença com base em fato superveniente; (
ii
) estabelecer se é legítima a cobrança de ITBI antes da verificação da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do ITBI antes do decurso do prazo legal para aferição da atividade preponderante viola o art. 37 do CTN, pois, nesse momento, é juridicamente impossível verificar o requisito fático da exceção constitucional, consumando-se a ilegalidade no instante da cobrança.

4. O fato superveniente consistente no término do triênio não convalida a exigência tributária pretérita, pois não altera a ilegalidade originária do ato administrativo impugnado.

5. O art. 493 do CPC não autoriza a reabertura da instrução em grau recursal para suprir deficiência probatória da parte que não produziu prova oportuna, nem transforma a apelação em fase instrutória.

6. A apuração da atividade preponderante exige critério objetivo baseado na receita operacional em período definido, não podendo ser substituída por presunções fundadas em objeto social ou CNAE.

7. A exigência de prova da inexistência de atividade preponderante no momento da operação implica imposição de prova impossível, esvaziando o regime do art. 37 do CTN.

8. A solução que reconhece a prematuridade da cobrança, sem declarar imunidade definitiva, preserva a competência da Administração para futura verificação e eventual exigência do tributo.

9. Reconhecida a ilegalidade da cobrança antecipada, impõe-se a restituição do indébito, nos termos dos
arts
. 165, 167 e 168 do CTN e do art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN,
arts
. 36, 37, 165, 167 e 168; CPC,
arts
. 373, I, 493, 938, §§ 3o e 4o, 85, § 11; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC no 1024625-60.2021.8.11.0003, Rel. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 24.2.2023; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária no 1000793-64.2018.8.11.0015, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 23.1.2023; STJ,
EDcl
no
AREsp
399.064, j. 15.5.2014.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Declaratória de Imunidade de ITBI c/c Repetição de Indébito no 1000609-77.2024.8.11.0022, ajuizada
pela empresa recorrida
, objetivando o reconhecimento da imunidade constitucional do ITBI incidente sobre a integralização de bem imóvel rural ao capital social da autora, bem como a restituição do valor de R$ 14.850,00, recolhido a tal título, acrescido de correção monetária e juros legais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Pedra Preta à restituição do valor de R$ 14.850,00, pago a título de ITBI, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir do trânsito em julgado, e julgar improcedente o pedido de declaração definitiva do direito à imunidade do ITBI, mantendo a análise da atividade preponderante condicionada à apuração administrativa após o decurso do prazo de três anos previsto no art. 37, § 2o, do CTN. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A sentença dispensou a remessa necessária com fundamento no art. 496, § 3o, III, do CPC. (Id 358219374)

Nas razões recursais, o
recorrente
sustenta, preliminarmente, a ocorrência de fato superveniente relevante, ao argumento de que o prazo de três anos previsto no art. 37, § 2o, do CTN se encerrou em 4.8.2025, antes da prolação da sentença, de modo que já seria possível aferir a atividade preponderante da empresa autora. Com base nos
arts
. 493 e 938, §§ 3o e 4o,
do CPC, requer a conversão do julgamento em diligência para produção de prova documental contábil, ou, subsidiariamente, a cassação da sentença para reabertura da instrução. (Id 225620541)

No mérito, afirma que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais da imunidade tributária, nos termos dos
arts
. 36 e 37 do CTN, nem se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, razão pela qual postula a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões,
a recorrida
pugna pelo
im
provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Sustenta, em síntese, que a cobrança do ITBI foi prematura e ilegal, porque realizada antes do implemento da condição legal para a aferição da atividade preponderante; que a restituição do valor pago indevidamente decorre dos
arts
. 165, 167 e 168 do CTN e do art. 884 do Código Civil; e que a insurgência recursal não afasta a ilegalidade originária da exigência tributária. Defende, ainda, que a sentença corretamente deixou para a esfera administrativa a futura verificação da atividade preponderante, sem impedir eventual cobrança posterior, caso constatada a incidência da exceção legal. (
Id 358219378
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
Da preliminar
de fato superveniente
– pedido de
conversão do julgamento em diligência ou cassação da sentença

Egrégia Câmara:

De início,
conhece-se

do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O apelante sustenta que o fundamento central da sentença teria desaparecido, porque o triênio legal para apuração da atividade preponderante se encerrou em 4.8.2025, antes da prolação da sentença, razão pela qual seria cabível a aplicação dos
arts
. 493 e 938, §§ 3o e 4o, do CPC, com reabertura da instrução para juntada de prova contábil.

Sem razão o apelante.

A primeira
razão
é que o objeto da ação não era a apuração contábil da atividade preponderante após o encerramento do triênio, mas a legalidade da exigência tributária feita em momento anterior à própria maturação do critério legal de aferição. O ato administrativo impugnado foi praticado quando ainda era juridicamente impossível concluir, nos termos do art. 37 do CTN, se mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica decorreria das atividades excepcionadas. Logo, a invalidade da cobrança se consumou no instante em que o Município exigiu o imposto antes do marco legal de verificação. O fato posterior não convalida a exigência pretérita.

A segunda é que o art. 493 do CPC autoriza a consideração de fato superveniente quando ele influi no direito discutido, mas não transforma o recurso de apelação em sucedâneo de atividade instrutória destinada a suprir deficiência probatória da parte que, desde a origem, defendia a incidência do tributo. O Município não produziu, nem demonstrou ter requerido oportunamente, prova idônea sobre a composição da receita operacional no período pertinente. Pretender fazê-lo apenas em sede recursal significa deslocar para o Tribunal uma apuração que não integrou validamente a motivação do ato tributário combatido.

A terceira
e última razão
é que a própria solução adotada pela sentença foi juridicamente equilibrada: não declarou a imunidade definitiva, apenas reconheceu a prematuridade da cobrança e resguardou a apuração futura da atividade preponderante na esfera administrativa
, considerando o período de três anos previsto no art. 37, do CTN.

Assim, o transcurso do triênio legal não impõe a conversão do julgamento em diligência, nem autoriza a cassação da sentença para reabertura da instrução. Eventual apuração da atividade preponderante deve ocorrer na via administrativa própria, com observância do devido processo legal tributário, sem repercussão sobre a ilegalidade originária da cobrança antecipada.

Rejeit
a-se
,
pois, a preliminar de fato superveniente e, por consequência,
o
s pedidos de conversão do julgamento em diligência e de cassação da sentença.

Mérito

Regime jurídico da imunidade do ITBI na integralização de capital

O art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal
,
estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, ressalvada a hipótese em que a atividade preponderante do adquirente seja a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.

“
Art. 156.Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
”

Os
arts
. 36 e 37 do CTN
,
regulamentam a matéria e estabelecem critério objetivo para a aferição da atividade preponderante. Quando a pessoa jurídica tenha iniciado suas atividades após a aquisição ou menos de dois anos antes dela, a verificação da preponderância deve ser realizada nos três anos subsequentes à data da aquisição, na forma da disciplina legal aplicável ao caso.

“
Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o
imposto
não incide
sobre
a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I -
quando
efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II -
quando
decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O
imposto
não incide
sobre
a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I
deste
artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
”

Esse desenho normativo revela que a exceção constitucional não opera por mera presunção abstrata fundada no objeto social, no CNAE ou em atividades secundárias constantes do cadastro da empresa. A lei complementar elegeu como critério a receita operacional apurada em
lapso temporal
definido. Portanto, enquanto esse período não se completa, não há base fática suficiente para afirmar a incidência da ressalva constitucional.

A jurisprudência deste Tribunal acompanha essa compreensão. Em hipóteses análogas, esta Corte assentou que, tratando-se de pessoa jurídica recém-constituída ou com menos de dois anos de atividade à época da integralização, a aferição da atividade preponderante deve ser postergada para o triênio legal, sendo indevida a cobrança imediata do ITBI. Também reconheceu que a exceção constitucional não pode ser afirmada por mera
presunção extraída do objeto social ou do cadastro fiscal, por exigir apuração fática conforme os critérios do art. 37 do CTN.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ITBI – BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS SEGUINTES À DATA DE AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 3o, DO CTN – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Saliente-se que para que se caracterize uma atividade como preponderante, excetuando o direito à imunidade do ITBI, tanto o
art
.
37, § 1o e 2o, do Código Tributário Nacional quanto o art. 6o, IV, § 3o, da Lei Complementar Municipal 197/89 trazem dois critérios: um material, que consiste em como saber se a atividade é preponderante, e um temporal, consistente no quando se deve verificar a atividade. 2. Por outro lado, a exoneração do tributo é condicionada ao triênio seguinte à aquisição/incorporação dos bens, e desde que comprovada à preponderância de negócios imobiliários. 3. Apelo desprovido.
”
(TJ-MT -
AC
: 1024625-60.2021.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Rel.:
Maria Erotides Kneip
Baranjak
,
DJE
24
.
2
.
2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ITBI – BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS SEGUINTES À DATA DE AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 3o, DO CTN – IMUNIDADE – APLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Os Municípios não podem exigir o ITBI antes de definida a atividade preponderante de compra, venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis, visto que o fato gerador do imposto é condicionado (
art
.
37, § 1o, § 2o e § 3o do
do
CTN). 2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.
”
(TJ-MT
–

N.U
: 1000793-64.2018.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Rel
.
:
A gamenon A lcantara M oreno J unior
,
DJE
23
.
1
.
2023)

O S
uperior Tribunal de Justiça
segu
e
a mesma linha
, segundo se confere dos trechos do julgado a seguir transcrito, no qual se
considerou correta a conclusão do tribunal de origem que postergou a análise da atividade preponderante para o triênio legal e afastou a pretensão do ente tributante de exigir desde logo o imposto
, exatamente como no presente caso:

“
Hipótese em que o Tribunal local concluiu que a preponderância da atividade da empresa deverá ser aferida
nos

três anos seguintes à data da aquisição dos bens, nos termos do art. 37, § 2o, do CTN, não sendo possível reconhecer,

naquele momento, a imunidade tributária, pretendida pelo contribuinte. Falta de interesse recursal do Distrito Federal,

nesse ponto.

(...)

3. De acordo com CTN, norma geral sobre matéria tributária, recepcionado nos termos do art. 146, inciso III, da
Constituição
Federal, como Lei Complementar, a atividade preponderante de compra e venda dos bens e direitos, locação de

bens imóveis ou arrendamento mercantil, descrita no art. 156, § 2o, I da CF, será constatada quando 50% (
cinqüenta

por cento) da receita operacional da pessoa jurídica decorrer das referidas transações, aferindo-se o percentual da seguinte forma: (i) se a pessoa jurídica iniciar suas atividades após a aquisição dos bens ou menos de 2 (dois anos) antes

dela, apurar-se-á preponderância nos três primeiros anos seguintes à data da aquisição (art. 37, § 1o, CTN); (
ii
) caso

contrário, ou seja, se a pessoa jurídica já tiver iniciado a suas atividades há mais de 2 anos antes da aquisição, a apuração será realizada nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos
subseqüentes
à aquisição (art. 37, § 2o, CTN).4. Se a pessoa jurídica iniciou suas atividades em 1o de fevereiro de 2010 e os bens imóveis foram incorporados em 25de maio de 2010, aplica-se a regra do parágrafo 2o do art. 37 do CTN, devendo o fisco aguardar o prazo de três anos

para verificar a preponderância da atividade desenvolvida pela sociedade, reconhecendo, ou
não, a imunidade.5. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar o cancelamento da inscrição do nome do Autor na Dívida

Ativa.

Embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fl. 172)
.
” (
EDcl
no
AREsp
399.064, j 15.5.2014)

Inexistência de prova bastante para afastar a não incidência no momento da operação

O Município sustenta que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos da imunidade e que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar que sua receita operacional não era predominantemente imobiliária.

A alegação não procede.

Não se trata, aqui, de inverter o ônus da prova, mas de distinguir dois planos jurídicos distintos: de um lado, a legalidade da cobrança realizada pelo Município no momento da exigência; de outro, a futura apuração da atividade preponderante, a ser feita no tempo e modo definidos em lei.
No momento em que
o ITBI foi exigido, o fato juridicamente relevante para incidência da ressalva constitucional ainda não podia ser demonstrado por nenhuma das partes, porque dependia do transcurso do período legalmente previsto. Exigir da autora, desde logo, prova contábil de receita operacional futura equivaleria a impor prova impossível e a esvaziar o regime normativo do art. 37 do CTN
.

Foi exatamente isso que a sentença registrou, com acerto, ao afirmar que não se pode exigir comprovação de fato futuro como condição para afastar cobrança prematura.

Também não se sustenta a tentativa de extrair, da existência de
CNAE
secundários, do objeto social ou de registros cadastrais da empresa, presunção suficiente de atividade preponderante. A Constituição utiliza a expressão atividade preponderante, e o CTN lhe confere conteúdo objetivo, vinculado à composição da receita operacional em período legalmente delimitado.

Desse modo, elementos cadastrais podem, quando muito, assumir valor meramente indiciário, sem substituir a apuração concreta, temporal e contábil exigida pela lei complementar. Se o próprio sistema normativo impõe verificação objetiva da receita operacional ao longo do lapso legal, não cabe ao intérprete afastá-la mediante presunção administrativa fundada apenas no objeto social, no cadastro fiscal ou em atividades secundárias da pessoa jurídica.

Ademais, a sentença não outorgou à autora imunidade definitiva. Ao contrário, julgou improcedente o pedido declaratório amplo justamente para resguardar futura verificação administrativa da atividade preponderante, inclusive com eventual exigência retroativa do imposto se constatada a incidência da exceção legal. Essa solução afasta o argumento de que o juízo de origem teria dispensado a prova do requisito material. Ele apenas reconheceu que tal prova não era exigível quando o Município cobrou o tributo.

Cobrança prematura e repetição do indébito

Reconhecida a ilegalidade da exigência antecipada, a restituição do valor indevidamente recolhido constitui consequência jurídica necessária.
Isso porque o pagamento foi realizado em razão de exigência tributária formulada antes do momento legalmente apto à verificação da atividade preponderante, o que caracteriza indébito tributário repetível, nos termos dos
arts
. 165, 167 e 168 do CTN. A solução também impede o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, em consonância com o art. 884 do Código Civil.

A autora afirmou que efetuou o pagamento para viabilizar a regularização do imóvel, após o indeferimento administrativo do pedido de não incidência
e juntou comprovante no Id 358218396
. A sentença concluiu que o recolhimento decorreu de exigência indevida, porque o Município condicionou a não incidência à comprovação impossível naquele momento. Essa conclusão está em harmonia com os
arts
. 165, 167 e 168 do CTN e com o art. 884 do Código Civil, que vedam o enriquecimento sem causa e asseguram a repetição do indébito tributário.

Em síntese, a controvérsia devolvida a esta instância não diz respeito à declaração definitiva da imunidade tributária, mas à legalidade da cobrança do ITBI promovida antes do encerramento do lapso temporal legalmente previsto para aferição da atividade preponderante. Como a pessoa jurídica adquirente contava com menos de dois anos de constituição à época da integralização, a Administração Tributária deveria aguardar a formação do período legal de apuração, não lhe sendo lícito exigir, de imediato, o recolhimento do tributo.

Por isso, correta a sentença ao reconhecer a prematuridade da cobrança, determinar a restituição do indébito e resguardar à Administração a futura verificação da atividade preponderante na via
própria.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de fato superveniente e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois pontos percentuais) a verba honorária devida pelo apelante ao patrono da apelada, observada a base de cálculo e a distribuição da sucumbência fixadas na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026